Tribunal: TJMT
Processo: 0006347-36.2009.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006347-36.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), CLOVIS SIQUEIRA DE BRITO - CPF: 203.632.146-15 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), CLOVIS SIQUEIRA DE BRITO - CPF: 203.632.146-15 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO PROVIDO, AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADA.
NULIDADE
DO
DECISUM
.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que extingui
u Ação de Busca e Apreensão de V
eículo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da purgação da mora pelo devedor. O autor recorre para afastar ou reduzir multa imposta. O réu sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a revogação da purgação da mora pela Lei 10.931/2004 e a necessidade de devolução de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença carece de fundamentação adequada, nos termos do art. 489 do CPC; e (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento ou redução da multa imposta ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, e o Código de Processo Civil, no art. 489, § 1º, exigem que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sendo inválidas aquelas que se limitam a citar jurisprudência sem demonstrar a adequação ao caso concreto.

No caso, a sentença restringiu-se a mencionar súmulas do STJ para afastar a alegação de cláusulas abusivas no contrato, sem explicitar os fundamentos determinantes nem analisar os aspectos concretos da demanda, o que configura ausência de fundamentação.

Constatada a nulidade da sentença, impõe-se a anulação do julgamento e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada, tornando prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu provido para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que se limita a citar súmulas ou jurisprudência sem demonstrar a adequação ao caso concreto não atende ao dever de
fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1º, do CPC, devendo ser anulada
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, § 2º, 93, 487, I, e 489, § 1º; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1017131-76.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024, DJE 01/03/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001337-81.2013.8.11.0100, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJE 23/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante a purgação da mora pelo devedor,
julgo extinto o feito, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Reitero
a aplicação das multas ora fixadas no decorrer dos autos à parte autora, todavia, limitadas ao montante total de R$ 10.000,00.

Intime-se
o credor fiduciário para que proceda imediatamente com a baixa do gravame, acaso ainda não tenha feito, sob pena de multa.

Pelo princípio da causalidade,
condeno
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10 % sob o valor da causa, os termos do art. 85, §2º do CPC”.

Ambas as partes recorreram.

O autor
afirma que
em virtude da purgação da mora, o processo deveria ter sido extinto sem a imposição de multa.

Sustenta
que a multa diária de R$
500,00, fixada pela decisão, é excessiva e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa, uma vez que não houve descumprimento substancial da ordem judicial.

Pede
a reforma da sentença,
afastando a multa imposta ou, subsidiariamente, reduzindo seu valor
, dada a desproporção no montante arbitrado.

O réu, por sua vez,
pede a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC.

A
rgumenta que a "purgação da mora" foi revogada pela nova redação do Decreto-Lei 911/69, introduzida pela Lei 10.931/2004, o que contraria a legislação vigente e o entendimento pacificado pelo
STJ.

Diz ainda que a decisão não reconheceu
o acordo extrajudicial firmado entre as partes, portanto, requer
a devida devolução do valor pago a maior
, bem como, condenar a parte autora ao pagamento da multa prevista no § 6°
, do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, para efeito de indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

Argui a ilegalidade da capitalização de juros, e
se

insurge
contra a cobrança de multa contratual e juros moratórios.

Contrarrazões do requerido no
Id
268718768
e
do requerente no Id
268718769
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor i
ngressou com a presente Ação de
Busca e Apreensão de V
eículo objeto de contrato de abertura de crédito com

cláusula de alienação fiduciária em garantia.

O
automóvel foi apreendido em 12-02-
2010, e

em 18-02-
2010 o réu efetuou o pagamento integral do débito e
requereu a restituiç
ão do bem livre de ônus, em seguida

ofereceu contestação.

Na sua defesa trouxe diversas alegações concernentes à

dívida, discorrendo sobre o montante que realmente entende devido, sobre a

legalidade de cláusulas contratuais alusivas à capitalização de juros
e

também
sobre a multa contratual e os juros moratórios, além de afirmar que

houve acordo extrajudicial.

Após impugnação à contestação pelo autor, foi pr
olatada sentença com o seguinte
fundamento:

“
Havendo o réu efetuado o
depósito do valor apurado para purgação da mora e a quitação integral do débito restante, reconheceu a procedência do pedido, o que implica em extinção do processo com resolução do mérito, a teor do disposto no inciso I do artigo 487 do
atual Código de Processo Civil
.

Imperioso destacar que a purgação da mora respeitou o determinado no despacho inicial, uma vez que o réu requereu a purgação da mora, “pagando a integralidade das prestações vencidas e vincendas, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial”.

Ante o exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

O réu interpôs recurso contra essa decisão, arguindo preliminar de cerceamento de defesa. Alegou que, embora a lide tenha sido julgada antecipadamente, sua contestação não foi analisada, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A
A
pelação foi provida, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e determinando-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e exame das alegações apresentadas na contestação.

Proferida nova sentença, o processo foi extinto com resolução de mérito, em razão da purgação da mora pelo devedor.

N
este recurso, o réu sustenta a nulidade da dec
isão, alegando afronta ao art.
93, IX, da
CF e ao art.
489, § 1º, do
CPC
, requerendo o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Sustenta que o juízo de origem não analisou a alegação de nulidade de cláusulas abusivas no contrato, limitando-se a fundamentar a decisão com base nas Súmulas nº 296, 541 e 539 do STJ, sem explicitar os fundamentos determinantes nem demonstrar a adequação do caso concreto às referidas súmulas.

De fato, quanto às cláusulas contratuais, a sentença consignou que:

“(...)
não vislumbro qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, as cláusulas se encontram em consonância com o permitido na legislação, bem como o entendimento jurisprudencial consolidado, em especial as Súmulas nº 296, 541 e 539 do STJ

(...)”
.

A Constituição Federal, em seu art
.
93, IX, estabelece o dever de fundamentação das decisões judiciais como garantia essencial do devido processo legal. O Código de Processo C
ivil, por sua vez, em seu art.
489, § 1º, dispõe que não se considera
fundamentada a decisão que se limita a fazer referência genérica
a
jurisprudência, sem analisar os aspectos concretos da demanda.

No caso concreto,
observa-se que o juízo de origem, ao analisar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, à multa e aos juros moratórios, restringiu-se à citação d
e súmulas
,
sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso
sob julgamento
se ajusta a
queles fundamentos
.

Dessa forma, constatada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo
réu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA AUTORA A RESPEITO DA
AUSÊNCIA
DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO DA
LIDE –
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
VERIFICADA –
NULIDADE
DO DECISUM –
RECURSO PROVIDO
.

Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença
ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, IV, do CPC).

(N.U 1017131-76.2023.8.11.0003
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 489, § 1º, INCISO IV, CPC -
ANULADA -
RECURSO PROVIDO
. Nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a co
nclusão adotada pelo julgador”.

(N.U
0001337
-81.2013.8.11
.0100
,
Guiomar Teodoro Borges
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
22/11/2023
, Publicado no DJE
23/11-
2023
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
do réu
para acolher a preliminar de nulidade da sentença

e determinar o retomo dos autos ao

Juízo
de origem para
prolação de nova decisão devidamente fundamentada
. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso do autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025